Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA. CANCELAMENTO NA RETIRADA. ANÁLISE DO PERFIL CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento da reserva de locação de veículo.
2. Em suas razões recursais, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre as partes. Argumenta a ausência de informação clara acerca do cancelamento da reserva do veículo. Pugna pela condenação em danos materiais, na modalidade lucros cessantes, pois o autor é motorista de aplicativo e deixou de auferir renda com a negativa injustificada da locação. Pede também a responsabilização por danos morais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência da responsabilidade civil da recorrida a ensejar indenização por danos materiais e danos morais em razão do cancelamento de reserva de locação de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre locadoras de veículos e motoristas de aplicativo, pois estes utilizam o bem como insumo para sua atividade econômica, não como destinatários finais. A aplicação excepcional do CDC depende da comprovação de vulnerabilidade concreta no caso específico. Portanto, a relação dos autos é paritária, devendo ser aplicado o Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1814098, Acórdão 1643320 e Acórdão 1791600.
5. No âmbito das relações civis e empresariais, vigora o princípio da autonomia privada, expressão da liberdade contratual consagrada no art. 421 do Código Civil: "A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato".
6. Conforme princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, desde as tratativas preliminares até a execução e a extinção do contrato.
7. Da análise dos autos, constata-se que o autor realizou a reserva de um veículo no dia 12/10/2024, tendo recebido o número de reserva RS4343EXL99F, e a retirada do veículo foi agendada para o dia 14/10/2024. Extrai-se que ao realizar o check in na locadora ré para retirada do veículo, a locação foi negada sem maiores informações. Por outro lado, a ré alega que a análise de crédito do autor foi recusada em loja, diante do perfil de risco por ele apresentado.
8. Na espécie, os elementos probatórios demonstram que a reserva feita pelo autor, embora confirmada, não constituiu contrato entre as partes. Com efeito, diante da análise de risco do autor, prevista nas condições gerais do contrato, em seu item 3.2, resultou a não aprovação, de modo que houve o cumprimento do dever de informação prévia e clara acerca desta condição contratual, bem como da boa-fé contratual. Assim, o autor tinha conhecimento de que a concretização do contrato estava sujeita a prévia análise de crédito antes da retirada do veículo, razão pela qual não se vislumbra ato ilícito da recorrida, mas exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
9. Os danos materiais não se presumem, são certos, determinados e devem ser comprovados, e se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar em razão do ato ilícito. No caso dos autos, além do reconhecimento da ausência de ato ilícito da recorrida, não houve comprovação dos valores pleiteados a ensejar reparação material.
10. Quanto ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência de contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso concreto não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recuso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
13. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixa-se os honorários ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 700 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 188, I, art. 421 e art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814098, 0730937-77.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024; Acórdão 1643320, 07245914720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1791600, 0705805-67.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.